Tribunal: TJMT
Processo: 1016008-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016008-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RANIE PEREIRA SOUSA - CPF: 001.875.351-59 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESCONSTITUIDA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

Considerando que a recorrente logrou comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de 15/06/2011, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, a prolação da decisão que resultou o indeferimento do pleito administrativo na data de 05/07/2012, quando o prazo prescricional voltou a correr, bem como a data do protocolo da presente reclamação, em 26/09/2016, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição. Assim, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da prescrição deve ser desconstituída.

É de competência da Polícia Militar a seleção, o preparo, o treinamento e a instrução de seus quadros, daí é devido o pagamento de diárias ao militar durante o curso de formação realizado em outro Estado, na vigência das Leis Complementares no 26/93 e 231/05, uma vez indemonstradas as hipóteses que excepcionam o pagamento.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por RANIE PEREIRA SOUSA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Márcio A. Guedes, nos autos da Ação Ordinária no 1016008-70.2016.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, acolhendo a preliminar alegada pelo Estado de Mato Grosso, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a ação.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o prazo que deveria se iniciar com o término do curso, em razão do processo administrativo que tramitava e que teve seu desfecho com a negativa do requerimento, deve ser iniciado em data de 05/07/2012. Por isso, a data de 05/07/2012, passou a ser o inicio da contagem do prazo prescricional.

Assevera que de acordo com o artigo 1.o, do Decreto n.o 20.910/32, o qual estabelece que prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, o termo final é a data de 05/07/2017.

Alega que considerando que a ação fora ajuizada em data de 26/09/2016, portanto, antes do lapso temporal de 5 (cinco) anos, conclui-se que inocorreu a prescrição quinquenal.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição pela existência comprovada da interrupção da prescrição.

Contrarrazões apresentada pelo apelado no id. 80517536.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 87931966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por RANIE PEREIRA SOUSA contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, acolhendo a preliminar alegada pelo Estado de Mato Grosso, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a ação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição, em relação ao recebimento de diárias para o custeio de suas “despesas extraordinárias” do curso de Formação de Oficiais de Bombeiro Militar, iniciando em data de 11/03/2004 e com término em data de 26/10/2006.

Assevera que em 2011, ingressou com requerimento administrativo tombado sob o n.° 467513/2011, o qual foi negado em data de 05/07/2012.

A apelante afirma que o prazo que deveria se iniciar com o término do curso, em razão do processo administrativo que tramitava e que teve seu desfecho com a negativa do requerimento, deve ser iniciado em data de 05/07/2012. Por isso, a data de 05/07/2012, passou a ser o inicio da contagem do prazo prescricional.

Na espécie, tem-se que a Ação de Cobrança somente foi ajuizada em 26/09/2016.

Pois bem, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

A propósito, esse é o entendimento exarado pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA DE ORIGEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ASSIM RECONHECEU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que o Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o assim delineia: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso em testilha a certidão de crédito da recorrente data de 28/04/2004, de onde a ação fora aviada em data de 11/07/2014.

Tenta se escorar na tese de que teria ocorrido a suspensão / interrupção da prescrição com a edição do Decreto 766/2011 que disciplina a possibilidade de renovação da certidão de crédito, com validade por dois anos, destacando-se que, segundo decisão da SEFAZ o sistema estaria impedido de emitir nova certidão, sendo essa decisão da SEFAZ datada de 05/02/2013.

Porém, antes mesmo da edição do DECRETO 766/2011, que permitiu a emissão de nova certidão com prazo de validade, a prescrição já tinha se consumado anteriormente, não retroagindo os efeitos do mencionado Decreto editado dois anos após.

Poderia até ter sido emitida nova certidão, sob a égide do mencionado Decreto, porém, a mera alteração de data de sua emissão por si só não retiraria a prescrição que já tinha ocorrido, o que, diante de eventual nova data, realmente induziria a erro qualquer magistrado que levaria em consideração apenas a data da certidão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(N.U 0502406-63.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL – FAZENDA PÚBLICA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 2000 – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR DECORRÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 – PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença pronunciou a prescrição, observando que a certidão foi emitida em 29/10/2000 e a presente ação somente foi proposta em 24/09/2015, portanto, após ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.

Não prospera a alegação de que o prazo prescricional encontra-se suspenso/interrompido em razão artigo 2o do Decreto 766/2011, que determinou o sobrestamento do pagamento das certidões de crédito até que fosse disponibilizado o sistema eletrônico exigido pela mesma norma, uma vez que o prazo prescricional se esvaiu antes mesmo da existência de tal norma.

Recurso desprovido.

(N.U 0504662-42.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2017, Publicado no DJE 21/02/2018)

O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

Destarte, considerando que o recorrente logrou comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de 15/06/2011, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, a prolação da decisão que resultou o indeferimento do pleito administrativo na data de 05/07/2012, quando o prazo prescricional voltou a correr, bem como a data do protocolo da presente reclamação, em 26/09/2016, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

Assim, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da prescrição deve ser desconstituída.

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

Conforme narrado, a autora pleiteia que seja reconhecido o direito ao recebimento de diárias para o custeio de suas “despesas extraordinárias ” do Curso de Formação de Oficiais de Bombeiro Militar, iniciando em data de 11/03/2004 e com término em data de 26/10/2006, posto que, em se tratando de curso realizado fora do Estado, ou seja, fora da sede, faz jus ao recebimento de diárias.

Assevera que quanto as diárias requeridas, durante determinado período recebeu com valores a menor e, em outros, sequer recebeu, como podemos observar no quadro de crédito de diárias (anexo), cujo montante, sem considerar os juros e correção monetária alcançar o montante de R$ 119.820,00.

No que tange às diárias, entendo que o caso apresenta algumas particularidades, que devem ser analisadas.

O Curso de Formação de Oficiais na Academia do Corpo de Bombeiros Militar ocorreu de março de 2004 até dezembro de 2006, sob a égide das Leis Complementares nos. 26/93 e no. 231/2005.

A Lei Complementar no 231, publicada em 15 de janeiro de 2005, revogou expressamente a LC no 26/93, conforme demonstra a redação do artigo 77, in verbis:

Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvado o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar.

Enquanto a Lei Revogada (LC 26/93) considerava o aluno-oficial como servidor público militar, que tinha o direito de receber diárias pelo deslocamento da respectiva sede para estudo (art. 87), a Lei Revogadora (LC 231/2005) coloca o Curso de Formação como uma fase do concurso público, mencionando o direito do aluno em receber uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei (art. 10, § 1o). Eis a subscrição dos mencionados dispositivos:

Art. 87 da LC 26/1993: Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.

Art. 10 da LC 231/2005: O ingresso nas carreiras militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.

§ 1o O curso de formação constituirá uma das fases do concurso público fazendo jus o aluno a uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, e estando este sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.

Verifica-se, no entanto, que a parte final do artigo 10, § 1o, acima transcrito, prevê que o aluno matriculado no Curso de Formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.

No caso, o Curso de Formação foi realizado em outro Estado da Federação, em Goiás, e a referida Lei Complementar não traz qualquer disposição acerca de indenizações para esses casos, em que o aluno precisa se deslocar para outra localidade.

Como a parte final do artigo 10, § 1o, da LC no 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, nada mais justo que seja aplicado a Apelante as disposições do artigo 60 da Lei Complementar no 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno.

Eis a redação do referido artigo, in verbis:

Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.

Os documentos acostados aos autos no ID. 80515595, comprovam que a Apelante foi matriculado no Curso de Formação de Oficiais na Academia de Bombeiros Militar do Estado do Goiás, não restando dúvida acerca do seu direito de receber as diárias pleiteadas.

Por outro lado, quanto as diárias, o artigo 64, I, do Lei Complementar Estadual no 231/2005, Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aplicado ao caso, prevê que, quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas, não serão atribuídas diárias. Veja-se:

Art. 64. Não serão atribuídas diárias:

I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas;

In casu, não consta dos autos que o Apelante efetuou o pagamento das diárias, ou que a parte autora, recebeu o pagamento deste, referente ao período de 11 de março de 2004 a 26 outubro de 2006.

Observo que, a legislação regente à época não havia limitação máxima para a realização de diárias até maio de 2006, somente a partir do que o Decreto no 7.631, de 24-5-2006 fixou o máximo de 15 diárias no caso de afastamento para curso, seminário, simpósios e eventos de aperfeiçoamento profissional, consoante artigo 5o, § 1o do Decreto no 7.631/06.

Assim, deve haver a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de março de 2004 a maio de 2006 de 30 diárias mensais. A partir do mês de junho a outubro de 2006, deverá ser pago o limite de 15 diárias mensais, compensando-se as diárias já pagas oportunamente.

Quanto aos valores a serem considerados para cada diária, devendo em liquidação de sentença ser observado do período de 11-3-04 a 4-5-04 o referencial constante do Decreto n. 1.190/03. De 5-5-2004 a 23-5-2006 o referencial passa a ser o Decreto n. 3.007/2004. A partir de 24-5-2006 a outubro de 2006, deverá ser aplicada a Tabela constante do Decreto n. 7.631/06.

Logo, são devidas as diárias referentes ao período de março de 2004 a outubro de 2006, a serem apurados em fase de liquidação.

A interpretação dos diplomas regentes traduz inequívoco o direito requestado, porquanto, sendo de competência do Corpo de Bombeiro Militar a seleção, o preparo, o treinamento e a instrução de seus quadros, o deslocamento para frequentar curso de formação em outro Estado traduz evidente o direito à percepção de diárias.

Expungindo dúvidas, verifico inocorrentes quaisquer das hipóteses que excepcionam o pagamento de diárias, porquanto, o alegado pagamento de ajuda de custo e de que as despesas com alojamento e alimentação teriam sido asseguradas pela Academia de Bombeiro Militar do Estado Goiás, ainda que de fácil comprovação, quedaram-se no campo das alegações, não merecendo crédito algum.

Contudo, entendo que o pleito merece provimento, para condenar o Apelado ao pagamento das diárias.

Quanto à correção monetária, deve haver a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que os valores devidos deveriam ser pagos; e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para afastar a prescrição e julgar procedente o pleito inicial, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diárias, conforme, no período em que a Apelante realizou curso fora do Estado (de 11/03/2008 até 26/10/2006).

Por fim, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, § 4o do Código de Processo Civil, no percentual mínimo estabelecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022